Tribunal: CARF
Processo: 36624.011121/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.011121/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
PEOPLE DOMUS ASSES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/1994 a 31/12/1998
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-15.514
– 14a Turma da DRJ/SPOI, fls. 3.563 a 3569.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 78/83, teve como fato gerador os valores pagos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.011121/2006-91
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.011121/2006-91

aos segurados empregados sob os títulos de: Seguro de Vida em Grupo; Vale-
Transporte pago em espécie; Ajuda de Custo; Reembolso Despesas Transporte; Bolsa
de Estudo/Formação Profissional; Gratificações; Premios; Comissões; Auxílio-Moradia;
Abono c Quebra de Caixa, bem como Pró-Labore Indireto pago a Administradores,
além dos valores pagos à Autônomos, apurados com base na análise da contabilidade da
empresa.
1.1. Foram ainda lançados acréscimos legais relativos a recolhimentos efetuados nas
competências 06/96; 03/98 e 03/99, e os pagamentos efetuados em virtude de
Liquidação de Processos/Acordos Trabalhistas, assim como a mão-de-obra temporária e
cessão de mão-de-obra verificadas sem a comprovação dos recolhimentos, conforme
item 2. do Relatório Fiscal.
1.2. O valor do débito originário corresponde ao montante de R$ 1.234.214,91( um
milhão, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e noventa e
unrcentavos), consolidado em 29/10/99.
DA IMPUGNAÇÃO E DOS FATOS DO PROCESSO
2.Dentro do prazo regulamentar, a notificada apresentou defesa administrativa,
mediante instrumento anexado de fls. 209/238.
2.1. O lançamento original foi retificado após a apresentação de documentos na fase de
defesa, os quais foram apreciados pela fiscalização, conforme fls. 2010/2016 e DADR
de fls. 2067/2086, com apropriação de algumas guias recolhidas pela empresa.
2.2. Foi prolatada a Decisão Notificação no 21.028/0091/2003, através da qual julgou-se
parcialmente procedente o presente lançamento fiscal, acatando-se em parte as
preliminares que resultou na retificação do débito alterando o valor de R$ 1.234.214,91
para R$ 351.142,07; consolidado cm 29/10/1999.
2.3. Após a referida decisão e apropriação de alguns valores recolhidos, permaneceram
no débito as rubricas da contabilidade, que foram consideradas integrantes do salário de
contribuição pela fiscalização, correspondentes aos Levantamentos CTB -Levantamento
Contábil e PRO - Pro - labore Indireto.
2.4. A empresa impetrou o no Mandado de Segurança n° 2004.61.00.024180-0, com o
objetivo de suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária e da contribuição
ao FGTS, incidentes sobre os valores pagos a título de Vale-Transporte pago em
dinheiro, com a concessão da liminar, que posteriormente foi revogada, em razão da
denegação da segurança prolatada no referido Mandado de segurança, conforme às fls.
2.500/2506.
2.5. A impugnante em sede de Recurso Administrativo solicitou a emissão de guias no
que toca os lançamentos que não tratassem do Vale-Transporte pago em dinheiro.
Foram realizados os cálculos e enviado a empresa o despacho de fls.2.411 / 2415,
informado o valor a recolher, o qual foi pago conforme documentos de fls. 2417/2421 e
2434. Posteriormente, verificou-se que " ainda existia resíduo de valores que não
tratavam do Vale Transporte pago em dinheiro, diante de tal constatação, informou-se a
empresa às fls. 2426/2428, o restante do valor a ser recolhido, que foi pago conforme
documentos de lis. 2437/2440. "
2.6. Portanto, com a emissão das guias requerida pela empresa e seu devido
recolhimento, a empresa desistiu da discussão do débito apurado, com exceção do
pagamento do Vale Transporte pago em dinheiro.
2.7. Os valores pagos pela empresa totalizam um montante de R$ 259.329,43, consoante
documentos de fls. 2433 e 2439, que se referem ao debito, ora analisado, com exceção
do Vale-Transporte pago pela Notificada em dinheiro.
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.011121/2006-91

2.8. Às fls. 2473/2480 consta as contra-razões de recurso enviadas ao CRPS, sendo que
a Segunda Câmara de Julgamento, acordou em anular a Decisão de Notificação no que
toca o lançamento do Vale-Transporte e seus consectarios, reabrindo prazo para
manifestação da empresa e ciência do resultado da diligência de fls. 2009/2016.
2.9. Em 05/09/2006 a empresa foi cientificada do acórdão, bem como da diligência,
conforme determinação da 2a CAJ. Às fls. 2490/2497 a empresa manifestou-se a
respeito da diligencia, reiterando as suas alegações de defesa no que toca o Vale-
Transporte pago em dinheiro, que são as seguintes, conforme fls. 209/238:
2.9.1.estariam extintos os créditos referentes às competências de janeiro/94 a
outubro/94, posto que estariam homologados e devidamente extintos e se não prevalecer
esta argumentação, ao menos as contribuições destinadas a Terceiros estariam
submetidas ao prazo decadencial de 05 anos estipulado no CTN;
2.9.2. os valores exigidos na presente notificação não são devidos, uma vez que os
valores pagos em dinheiro a título de vale transporte, estão previstos na Convenção
Coletiva de Trabalho, com relação aos funcionários da empresa, e o vale-transporte
pago aos segurados por ela cedido na verdade são suportados pela empresa tomadora de
mão-de-obra cujo valor é descontado na própria fatura;
2.9.3. que a fiscalização lançou indiscriminadamente como incidente os valores pagos a
título de Ajuda de Custo, sem se ater à diversidade das destinações dos pagamentos
feitos aos empregados através de tal conta, dá como exemplo o caso de reembolso
relativo ao transporte c despesas indispensáveis para a execução dos serviços, sendo que
a comprovação das despesas não é possível em virtude de se tratar em geral de
transportes públicos (ônibus), que não possuem comprovantes.
2.10. No pedido, requer o cancelamento da NFLD e por consequência do débito
remanescente.
3. E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/1994 a 31/12/1998
NFLD na origem n° DEBCAD 35.040.035-0
RENUNCIA À VIA ADMINISTRATIVA
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade,
antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renuncia às instancias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
10 anos.
REDUÇÃO DA MULTA
As contribuições sociais em atraso incluídas ou não em Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, incidirá multa , que não poderá ser relevada.
Lançamento Procedente
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.011121/2006-91

O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 3.578 a 3.591, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação foi relacionada a crédito lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
78/83, teve como fato gerador os valores pagos aos segurados empregados sob os títulos de:
Seguro de Vida em Grupo; Vale-Transporte pago em espécie; Ajuda de Custo; Reembolso
Despesas Transporte; Bolsa de Estudo/Formação Profissional; Gratificações; Prêmios;
Comissões; Auxílio-Moradia; Abono e Quebra de Caixa, bem como Pró-Labore Indireto pago a
Administradores, além dos valores pagos à Autônomos, apurados com base na análise da
contabilidade da empresa. Apesar de serem várias as infrações, após os recursos e revisões
pertinentes, com pagamentos e/ou compensações, a lide se resume à questão da decadência, do
vale transporte e da multa aplicada.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da então impugnante sob os
argumentos de que a mesma renunciou à esfera administrativa recorrendo à via judicial e
também por considerar o prazo decadencial de 10 anos, além da manutenção da multa.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte traz questionamentos relacionados à
renúncia à esfera administrativa, à decadência e também relacionada ao valor da multa aplicada.
1 - DA RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
A contribuinte levanta questionamentos à decisão da 14a Turma da DRJ de São
Paulo onde a mesma arguiu sobre a impossibilidade de analisar as alegações da então recorrente
quanto à não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de Vale
Transporte pagos em dinheiro pela empresa, haja vista que, ao impetrar o Mandado de ,
Segurança n° 2004.61.00.024180-0, a então recorrente teria renunciado às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, argumentando que as questões
levadas ao Poder Judiciário, não são idênticas às questões trazidas no presente processo
administrativo.
Em seus memoriais apresentados perante este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a contribuinte informa que transitou em julgado a referida ação, dando
provimento às suas aspirações recursais no sentido de que não sofra incidência da contribuição
previdenciária sobre o pagamento de vales transportes em dinheiro, conforme os trechos
pertinentes de seus memoriais, a seguir transcritos:
Não incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em dinheiro
Inicialmente, em relação ao processo no 0024180-55.2004.4.03.6100, a RECORRENTE
informa que já houve trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso de apelação
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.011121/2006-91

interposto pelo contribuinte procedente, reconhecendo expressamente o direito de não
recolher contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de vale transporte
em dinheiro:
“Dispositivo
Ante o exposto, com fulcro no art. 557 do CPC e na Súmula 253/STJ c/c o art. 33 do
RI/TRF-3a Região, DOU PROVIMENTO à apelação para declarar a não incidência da
contribuição previdenciária patronal e da contribuição ao FGTS sobre os valores pagos
a título do vale-transporte em pecúnia.
Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, baixem os autos ao Juízo de origem.”
Veja-se que referida decisão transitou em julgado, conforme consta expressamente no
site do acompanhamento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

Além disso, o E. STF possui entendimento consolidado no sentido de que não incidem
contribuições previdenciárias sobre o vale transporte pago em dinheiro:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E
CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. 1.
Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou em moeda,
isso não afeta o caráter não salarial do benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser
pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da
moeda nacional. 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano
das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento
de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder
liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta
exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo
sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o
cumprimento dessas funções decorre da circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso
legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso
legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso
forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do
curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em
outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a
título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em
sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”
Diante do entendimento judicial sedimentado, este Conselho Admiistrativo de
Recursos Fiscais, emitiu a súmula CARF 89, tratando da isenção de contribuições
previdenciárias relacionadas ao pagamento de vales transportes em dinheiro, conforme a
transcrição, a seguir, da referida súmula:
Súmula CARF no 89
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.011121/2006-91

A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Ao analisar o Mandado de Segurança 2004.61.00.024180-0 e, o recurso impetrado
junto ao TRF3, através do processo 2004.03.00.055957-2, percebe-se que o objeto da demanda
era a suspensão do processo relacionado à exigibilidade da Contribuição Previdenciária e da
Contribuição ao FGTS incidentes sobre o pagamento de vales-transportes em dinheiro e não a
questão meritória. Por conta disso, como bem pontuou a recorrente, o acórdão deve ser anulado
sob pena de infração ao principio da ampla defesa, haja vista o fato de que a 14a Turma da
DRJ/SPOI deixou de analisar as questões meritórias trazidas ao processos pela então
impugnante.
Apesar de se detectar falha na decisão em ataque, pelo princípio da economia
processual, diante da decisão do STF e da súmula CARF no 89, entendo que este processo deve
ser julgado em sua questão meritória, com a respectiva anulação da autuação no tocante às
infrações relacionadas ao pagamento de vales-transporte em dinheiro.
Por conta do exposto, deve-se dar provimento ao recurso da contribuinte, pois,
não há que se falar na incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos em
dinheiro a título de vale transporte.
Uma vez atendido ao pleito da contribuinte no sentido da anulação da autuação
não tem porque se analisar as demais questões recursais.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Razão pela qual, também não pode ser acolhido tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.011121/2006-91

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 3667
DF CARF MF
Original